Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA DO CRIME. INTERESSE PROBATÓRIO. PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O CPP, art. 118 veda a restituição de bens apreendidos enquanto houver interesse no processo, antes do trânsito em julgado da sentença final.
2. A apreensão de veículo durante busca domiciliar autorizada judicialmente está amparada pela decisão que permitiu a coleta de objetos relacionados ao crime investigado.
3. A utilização do veículo como instrumento da prática, em tese, de crime doloso contra a vida, com disparos de arma de fogo realizados de seu interior, vincula diretamente o bem à dinâmica dos fatos e justifica sua apreensão.
4. A ausência de vestígios periciais no interior do automóvel não afasta o interesse probatório diante da possibilidade de realização de perícias complementares e da relevância do bem para a elucidação dos fatos.
5. A entrega do bem como depósito fiel é incabível quando há risco de comprometimento da investigação e relevância do objeto para o esclarecimento da autoria e materialidade.
6. Recurso conhecido e não provido.